Tribunal: TJDFT
Processo: 0712581-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. VALOR FIXADO PROVISORIAMENTE. NECESSIDADE DAS ALIMENTANDAS. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. CONTEXTO PROBATÓRIO. JUÍZO PERFUNCTÓRIO.

1. Preconiza o §1o do artigo 1.694 do Código Civil que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, de tal modo que o quantum da verba alimentar deve ser firmado com arrimo no binômio possibilidade-necessidade, respectivamente, do alimentante e do alimentando.

2. Considerando o momento processual e os elementos de prova até então constantes dos autos, a obrigação estabelecida provisoriamente na origem se encontra em conformidade com a disposição normativa sobre o tema, não havendo fundamentos que justifiquem a sua majoração.

3. As alegações de que o recorrido teria fontes de renda passiva decorrentes de investimentos, ou liquidez financeira em alto volume em razão de premiação obtida em loteria federal, dependem da devida dilação probatória, o que vem sendo realizado em primeiro grau de jurisdição, onde já se determinou a quebra do sigilo bancário e fiscal do alimentante.

4. Tendo em vista que a obrigação de prestar alimentos exige evidente aprofundamento cognitivo, afigura-se inviável averiguar nos limites deste agravo de instrumento, de forma precisa e efetiva, as reais condições do alimentante e a efetiva necessidade das alimentandas.

5. Recurso conhecido e improvido.